Tribunal: TJDFT
Processo: 0730969-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 525 DO CPC. MULTA DO ART. 1021, § 4o, do CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Considerando os princípios da celeridade, da efetividade, da razoável duração do processo e da economia processual, bem como considerando que o recurso de agravo de instrumento está apto a receber julgamento definitivo de mérito, julgo prejudicado o agravo interno, eis que o mesmo tem como único objetivo a desconstituição da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado pela agravante.
2. A Agravante deixou de observar a regra do § 4o do art. 525 do CPC, segundo a qual é imprescindível a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que traz por consequência a rejeição liminar da impugnação, prevista no § 5o do referido dispositivo processual.
3. O comparecimento espontâneo da executada aos autos supre a intimação pessoal, de forma que, transcorrido o prazo de quinze dias para o pagamento voluntário do débito, os encargos legais previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, devem incidir sobre o débito inicial.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o, do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada. (Superior Tribunal de Justiça – EREsp. 1.120.356.RS. Relator: Ministro Marco Aurélio Bllizze. Pauta: 24.08.2016. Julgado: 24.08.2016).
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.